Tribunal: TJES
Processo: 5014505-02.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014505-02.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO GARCIA DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5014505-02.2025.8.08.0012

JUÍZO DE ORIGEM
: CARIACICA - 2° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RECORRENTE:
RODRIGO GARCIA DOS SANTOS

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE CARIACICA E DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ESTACIONAMENTO ROTATIVO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO TEMPESTIVO. COMPROVANTE SEM IDENTIFICAÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE O PAGAMENTO E O AUTOMÓVEL AUTUADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O autor sustenta que foi autuado indevidamente no dia 26/02/2025, às 10h00, por infração ao art. 181, XVII, do CTB (estacionamento rotativo), na Avenida Expedito Garcia. Alega possuir comprovante de pagamento realizado via aplicativo às 09h16, com validade de 90 minutos, o que cobriria o horário da multa.

2) O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que o comprovante de pagamento juntado pelo autor (ID 72358330) é genérico e não contém a placa do veículo, impossibilitando vincular a quitação à infração específica. Concluiu que a presunção de legitimidade do ato administrativo permanece íntegra.

3) O recorrente insurge-se alegando que a ausência da placa no recibo decorre de limitação do aplicativo oficial e que a exigência de prova específica constitui "prova diabólica". Argumenta que o Município detém os registros sistêmicos e deveria comprovar a irregularidade.

4) A controvérsia cinge-se em verificar se o comprovante de pagamento de estacionamento rotativo destituído de identificação do veículo (placa) é suficiente para anular auto de infração lavrado por agente público.

5) Como cediço, os atos administrativos gozam de
presunção de legitimidade e veracidade
. Tais atributos transferem ao particular o ônus de provar a existência de vício capaz de nulificar o ato. No caso em apreço, o documento de ID 72358330 demonstra apenas uma transação financeira no valor de R$ 3,00, sem qualquer menção à placa do veículo Chevrolet Classic LS, placa OCZ-8E69. Não há nos autos elemento que vincule, de forma inequívoca, que aquela ativação de crédito referia-se ao automóvel objeto da lide.

6) A alegação de "prova diabólica" não subsiste. O uso de aplicativos de estacionamento rotativo exige, invariavelmente, o cadastramento de placas. Caberia ao autor apresentar o histórico detalhado do aplicativo ou a tela de confirmação de ativação do veículo específico, e não apenas o comprovante de pagamento da taxa, que pode ter sido utilizado para qualquer outro automóvel sob a mesma conta.

7) O descumprimento do dever de identificar corretamente o veículo no sistema de estacionamento rotativo equivale à ausência de pagamento para fins de fiscalização, visto que o agente de trânsito consulta a regularidade pela placa do automóvel estacionado. Portanto, não havendo prova robusta de que o veículo estava regular no momento da autuação (10h00), deve prevalecer a presunção de legalidade do AIT nº CR00098649.

8) Consequentemente, não restando configurado ato ilícito por parte da Administração Pública, resta prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais.

9) Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

10) Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Art. 55 da Lei nº 9.099/95). Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3º, do CPC).

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)